Tribunal: TJDFT
Processo: 0717461-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. VALOR SUPERIOR AO OFERTADO. MAJORAÇÃO E MINORAÇÃO INDEFERIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de oferta de alimentos ajuizada pelo genitor em favor de seu filho menor, atualmente com 12 anos de idade. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, fixando alimentos em valor superior ao ofertado. Ambas as partes recorreram: o genitor pugnando pela minoração e o representante legal do menor pela majoração da verba alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova consistente na juntada da declaração de imposto de renda da genitora;
(ii) verificar se o valor fixado a título de alimentos deve ser majorado ou minorado, à luz do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova requerida (quebra do sigilo fiscal da genitora) não configura cerceamento de defesa, considerando que a genitora não figura como parte no processo e não há nos autos justa causa para adoção de medida excepcional.
4. O valor fixado observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compatível com as necessidades presumidas do menor e a capacidade contributiva do genitor, conforme os documentos constantes dos autos.
5. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a presunção das necessidades do alimentando e a possibilidade de indeferimento de diligências probatórias quando suficientes os elementos probatórios para o julgamento da lide.
6. A fixação dos alimentos seguiu jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ, observando a teoria da aparência quanto ao padrão de vida do alimentante e a adequação à situação concreta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A negativa de quebra do sigilo bancário e fiscal da genitora do alimentando não configura cerceamento de defesa, quando esta não integra a relação processual e inexiste justa causa para a medida.
2. A fixação judicial de alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, sendo legítima a fixação em valor superior ao ofertado pelo genitor quando compatível com os elementos probatórios constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 1.694, §1o; 1.703; CPC, arts. 369, 370, 371.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1760111/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/11/2018; TJDFT, Acórdão 1985770, 0713104-03.2024.8.07.0003; Acórdão 1404427, 0710801-04.2020.8.07.0020.